Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738147-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTÂNCIA DE OLIVEIRA APELADO: JOSÉ HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E C I S Ã O Os autos subiram a esta instância recursal por força da decisão de ID 77119805, prolatada pelo juízo da execução, em virtude de alegação de erro material no acórdão de ID 70908138 no que se refere à distribuição dos consectários sucumbenciais. Da análise do decisum, verifica-se que o recurso dos apelantes PEDRO ROCHA IMBROISI e MARIA CONSTÂNCIA DE OLIVEIRA foi provido em parte para considerar o pagamento parcial do débito cobrado por JOSÉ HUMBERTO MACEDO DE GOIS. Sobre os honorários advocatícios, consta na alínea "d" do dispositivo: "d) Fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do excesso apurado, à razão de 80% (oitenta por cento) para a parte recorrente e 20% (vinte por cento) para a parte apelada." Ante à existência de interpretação dúbia quanto à distribuição do ônus sucumbencial e considerando que a parte JOSÉ HUMBERTO MACEDO DE GOIS sucumbiu na maior parte do julgamento, ao desconsiderar os comprovantes parciais de pagamento e promover a execução do valor integral, é necessário aclarar a alínea "d" do dispositivo e rechaçar a alegação de erro na distribuição do ônus sucumbencial. Diante do exposto, confirmo o acórdão de ID 70908138 e no que se refere à distribuição dos consectários sucumbenciais, a alínea "d" deve ser lida nos seguintes termos: "d) Fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do excesso apurado, à razão de 80% (oitenta por cento) a ser pago pelo recorrido em favor da causídica da parte recorrente e 20% (vinte por cento) a ser pago pelos recorrentes em favor dos causídicos da parte apelada." Preclusa, retornem os autos à origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator